Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS APOSENTADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de incorporação da GARC/GAPED em proventos de aposentadoria no período que a servidora atuou em cargo de atividade pedagógica, relativo ao período anterior ao ano de 2013, bem como o pagamento das parcelas vencidas. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – GARC / GAPED - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. Incorporação aos proventos dos inativos. Direito à percepção. Delimitação. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência autuado sob o no 2018.00.2.007660-8, fixou o entendimento de que: “A incorporação da GARC/GAPED é devida apenas com o início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não se distinguido ativos e inativos, não tendo eficácia retroativa.” Súmula 10.
3 – Incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria. Período anterior à vigência da norma de regência. O pleito de incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria refere-se a períodos anterior ao ano de 2013, em que a parte autora laborou em atividades pedagógicas em cargo de vice direção em unidade de ensino, o qual foi excluído da contagem de período válido para o pagamento. A extensão da vantagem pela Lei Distrital 5.105/2013 não abrange os servidores aposentados dada sua natureza propter laborem, tampouco se aplica ao caso as disposições do art. 7o da EC n. 41. (Acórdão 1214035, 07542404820188070016, Primeira Turma Recursal). Nesse quadro, não faz jus a autora à incorporação da gratificação aos seus proventos de aposentadoria no período postulado. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
W